Tribunal: TJSP
Processo: 1007831-66.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Pleito de indenização. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a mora da ré e, por consequência, condenando-a a indenizar o comprador por lucros cessantes e danos morais. Inconformismo da promitente-vendedora quanto aos danos extrapatrimoniais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Exclusão dos danos morais.

Ementa:

Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Pleito de indenização. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a mora da ré e, por consequência, condenando-a a indenizar o comprador por lucros cessantes e danos morais. Inconformismo da promitente-vendedora quanto aos danos extrapatrimoniais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Exclusão dos danos morais. Cabimento. Ausência de malferição à honra ou à personalidade do contratante. Mero inadimplemento contratual não enseja, de per si, reparação indenizatória por danos à esfera moral. Condenação afastada.
Sucumbência integral em face dos autores. Impossibilidade. Partes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos e igualmente deram azo ao ajuizamento da demanda. Prestígio aos princípios da causalidade e da sucumbência. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007831-66.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DESECO
EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelada GRACE CRISTINA MENEZES E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-66.2016.8.26.0020 -Voto no 02053C
2
Apelação – Digital
Processo no 1007831-66.2016.8.26.0020
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional XII Nossa Senhora do
Ó
Magistrada prolatora: Dra. Teresa Cristina Castrucci Tambasco
Antunes
Apelante: Desenco Empreendimentos Ltda.
Apelada: Grace Cristina Menezes e Silva
Voto no 02053C
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega
da obra. Pleito de indenização. Sentença de parcial
procedência, reconhecendo a mora da ré e, por consequência,
condenando-a a indenizar o comprador por lucros cessantes e
danos morais. Inconformismo da promitente-vendedora quanto
aos danos extrapatrimoniais e a distribuição dos ônus
sucumbenciais.
Exclusão dos danos morais. Cabimento. Ausência de
malferição à honra ou à personalidade do contratante. Mero
inadimplemento contratual não enseja, de per si, reparação
indenizatória por danos à esfera moral. Condenação afastada.
Sucumbência integral em face dos autores. Impossibilidade.
Partes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos e
igualmente deram azo ao ajuizamento da demanda. Prestígio
aos princípios da causalidade e da sucumbência. Subsunção do
caso ao artigo 86 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
298/304, a qual julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado na exordial, para condenar a ré a pagar à autora: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-66.2016.8.26.0020 -Voto no 02053C
3
danos materiais calculados pela multiplicação de duas vezes
(número de meses de atraso) o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor do imóvel apontado no contrato, com correção
monetária mês a mês de dezembro/2015 a fevereiro/2016; b) dano
moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção
monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação. Foi
reconhecida a extinção do pedido de devolução das quantias
pagas, em razão da prescrição, com fundamento no art. 206, § 3o,
inciso IV, do Código Civil. Negado provimento a embargos de
declaração interpostos (fls. 310).
Irresignada, apela a requerida Desenco Empreendimentos
Ltda. (fls. 313/317), alega inexistência de danos morais, ante o
atraso de somente 49 dias para a entrega do imóvel, atraso que se
deu por entraves burocráticos na expedição do “habite-se”.
Configurado, pois, mero aborrecimento. Caso não se entenda pelo
afastamento da condenação, a indenização por danos morais deve
ser reduzida para R$ 1.000,00, de forma a considerar que o atraso
perdurou por 49 dias.
Aduz,
ainda,
equivocada
distribuição
dos
ônus
sucumbenciais, tendo em vista que, dos oito pedidos formulados na
exordial, somente dois foram acolhidos, devendo a autora
responder integralmente pelas custas e despesas e pelo
pagamento dos honorários advocatícios. Não tendo Juízo A Quo
apresentado justificativa para a solução estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-66.2016.8.26.0020 -Voto no 02053C
4
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
323/331.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais
que Grace Cristina Menezes e Silva ajuizou em face de Desenco
Empreendimentos Ltda., sob fundamento de que adquirida da ré
um imóvel, cuja entrega estava prevista para dezembro de 2015,
computada a carência de até 180 dias. Todavia, somente recebeu
as chaves do bem em 20.02.2016.
Insurge-se a apelante contra a condenação por danos morais,
que reputa inexistentes, não se volta no apelo contra a condenação
por danos materiais.
Com efeito, assiste razão à recorrente, os dissabores
experimentados pela autora ante atraso na entrega do bem não são
capazes de imprimir violação à honra e à dignidade humana. Nota-
se que, do teor da inicial e das contrarrazões do apelo (fls. 01/22 e
323/331), não se pode concluir que a dignidade da consumidora foi
atingida de forma a se reputar imperioso o caráter punitivo e
repressivo do dano moral. No caso em comento, o atraso perdurou
por menos de dois meses, de modo a configurar dissabor incapaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-66.2016.8.26.0020 -Voto no 02053C
5
de impactar de maneira relevante a vida da parte autora.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de
o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
O mero inadimplemento contratual não atrai, de per si, os
ditos danos morais. Neste sentido, explana com digna clareza
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem
dúvida,
frequentes
e
inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos e
danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde a
um
comportamento
indevido
(licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-66.2016.8.26.0020 -Voto no 02053C
6
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo que “pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”1
Por fim, aduz a apelante que a autora deve responder
integralmente pelas custas e despesas e pelo pagamento dos
honorários advocatícios Juízo A Quo entendeu pela sucumbência
recíproca.
Não há que se falar em equívoco na distribuição dos ônus
sucumbenciais, em que pese, em primeiro grau, tenha a autora
decaído quanto ao pedido de devolução das quantias pagas, em
razão da prescrição e ao pleito de declaração de abusividade da
cláusula de prorrogação de 180 dias; teve reconhecido o atraso na
entrega do imóvel e acolhidos pedidos de indenização por danos
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-66.2016.8.26.0020 -Voto no 02053C
7
materiais e morais, estes ora afastados. Assim, não merece reparo
a sentença no que tange aos ônus sucumbenciais.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
de
apelação
de
Desenco
Empreendimentos Ltda., para excluir sua condenação de indenizar
a parte autora por danos morais.
Nos termos do artigo 85, § 11o do CPC, fixo os honorários
sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor em que
sucumbiram os autores, em favor do patrono da ré (observada a
suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC), e
15% sobre o valor atualizado da condenação, em favor do
patrono do autor, inadmitida a compensação (artigo 98, § 14o do
CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007831-66.2016.8.26.0020 -Voto no 02053C
8